Tribunal: TJBA
Processo: 8164153-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164153-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALINE BEATRIZ DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE BEATRIZ DA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE APONTAMENTO DE PREJUÍZO NO SCR/SISBACEN E FIXOU INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA PARA RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DO RECURSO INTERNO – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE – IRREGULARIDADE FORMAL – NÃO CONHECIMENTO – SUPERAÇÃO DO ÓBICE APENAS PARA ANÁLISE SUBSIDIÁRIA – NATUREZA RESTRITIVA DO APONTAMENTO DE PREJUÍZO NO SCR – MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A renovação do protocolo é requisito obrigatório para o processamento do agravo interno; sua ausência impede o conhecimento do recurso.

Mesmo ultrapassado o vício formal, a manutenção do apontamento de prejuízo no SCR após a quitação configura falha do serviço e corresponde a inscrição restritiva indevida, gerando dano moral.

A negativa de crédito comprovada evidencia o abalo sofrido e reforça a responsabilidade objetiva do banco.

Mantém-se a decisão monocrática.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164153-56.2024.8.05.0001
, em que figura como agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como agravada
ALINE BEATRIZ DA CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
NÃO CONHECER do Agravo Interno
, diante do descumprimento da determinação de renovação do protocolo, e,
superado o óbice formal, negar-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente
a decisão monocrática agravada,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

V